Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-42.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Impõe-se a absolvição dos réus à vista da fragilidade das provas colhidas, porquanto ninguém pode ser condenado com prova judicial rodeada de incerteza, não havendo nada a corroborar os elementos informativos da fase extrajudicial.

2. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva imputada aos acusados, a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa.

3. Recurso conhecido e desprovido.